Tribunal: TJPA
Processo: 0002650-68.2019.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002650-68.2019.8.14.0008

APELANTE: JAQUELINE PINHEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, assegurado o direito de recorrer em liberdade, absolvendo-a quanto aos crimes previstos nos arts. 35 da Lei nº 11.343/2006 e 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003.

2. A defesa suscita nulidade das provas por alegada violação de domicílio fundada exclusivamente em denúncia anônima e, no mérito, requer absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ingresso policial no domicílio da apelante, sem mandado judicial, violou o art. 5º, XI, da Constituição Federal; (ii) saber se o conjunto probatório judicializado é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Supremo Tribunal Federal, no RE 603.616/RO (Tema 280), fixou a tese de que o ingresso domiciliar sem mandado é legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem flagrante delito.
5. No caso, a diligência policial visava à captura de foragido, tendo os agentes sido recebidos com disparos de arma de fogo, circunstância que configurou situação concreta e autônoma de flagrante delito, apta a legitimar o ingresso no imóvel.
6. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, o que autoriza a atuação policial em situação de flagrância enquanto mantida a posse para fins de mercancia. Inexistente demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.
7. A materialidade restou comprovada por auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo, que atestaram a apreensão de entorpecentes fracionados e prontos para comercialização.
8. A autoria encontra respaldo nos depoimentos judiciais dos policiais, harmônicos com os demais elementos probatórios, evidenciando que a ré se encontrava no interior da residência, próxima às drogas em processo de fracionamento, demonstrando domínio fático da atividade ilícita.
9. O tráfico é crime de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo desnecessária a comprovação de venda efetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. “É legítimo o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando, além de denúncia anônima, sobrevierem circunstâncias objetivas e concretas que evidenciem situação de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori.” 2. “A apreensão de drogas fracionadas e prontas para comercialização, aliada a depoimentos judiciais coerentes e harmônicos, constitui prova suficiente para a condenação por tráfico de drogas.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 386, VII, e 563; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 603.616/RO, Tema 280; STJ, AgRg no AREsp 2.160.831/RJ; TJPA, Apelação Criminal nº 0800208-41.2022.8.14.0057.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e, no mérito, lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JAQUELINE PINHEIRO DE OLIVEIRA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA (ID 31274030), que a condenou como incursa no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, assegurado o direito de apelar em liberdade, absolvendo-a quanto aos delitos previstos no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006 e nos artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Consta da
denúncia
(ID 31273975, Págs. 2-4) que, no dia 26/03/2019, na Comunidade Rio-Arienga, na Comarca de Barcarena, foram apreendidas, na residência onde se encontravam a apelante e o corréu OZIVALDO NEVES BARBOSA (falecido no curso do processo), 47 (quarenta e sete) porções de maconha, 16 (dezesseis) porções de oxi, 01 (uma) pedra de oxi pesando 38,4g, além de numerário em espécie, imputando-lhes o Ministério Público a prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e nos artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003.

Nas
razões recursais
(ID 31274039), a defesa suscita, preliminarmente, nulidade das provas produzidas mediante alegada violação injustificada de domicílio, ao argumento de que o ingresso policial teria ocorrido com base exclusivamente em denúncia anônima, em afronta ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República. No mérito, pugna pela absolvição da apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob alegação de insuficiência probatória.

Em
contrarrazões
(ID 31274047), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Nesta Superior Instância,
o Douto Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
(ID 33488839), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento de Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1. PRELIMINAR

1.1
Nulidade por violação à inviolabilidade de domicílio

A defesa sustenta a nulidade das provas produzidas nos autos, sob o argumento de que o ingresso policial no imóvel onde se encontrava a apelante teria ocorrido exclusivamente com fundamento em denúncia anônima, sem investigação prévia ou elementos objetivos aptos a configurar fundadas razões, em afronta ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

A preliminar não procede.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 603.616/RO, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 280), firmou entendimento no sentido de que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, somente é legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem estar ocorrendo situação de flagrante delito no interior da residência.

Nesse sentido, decidiu a Corte:

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral),
admite o ingresso domiciliar sem mandado judicial em caso de flagrante delito, inclusive em período noturno, desde que amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência do crime no interior da residência
. 4. A Corte também firmou o entendimento de que
a busca pessoal, sem mandado judicial, exige a presença de elementos indiciários objetivos, não sendo admitida sua realização com base em critérios subjetivos ou discriminatório
s (HC 208.240)." (STF - RE: 1549756 RN - RIO GRANDE DO NORTE, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 19/08/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-10-2025 PUBLIC 08-10-2025) (grifei)

A
ratio decidendi
do precedente é clara: a denúncia anônima, isoladamente considerada, não autoriza o ingresso domiciliar; exige-se elemento confirmatório prévio ou situação concreta que revele, de forma objetiva, a ocorrência de crime em andamento.

No caso em exame, contudo, o contexto fático não se limita à existência de notícia anônima. Conforme delineado na denúncia e confirmado pelas testemunhas ouvidas sob contraditório judicial, a diligência policial tinha por finalidade a captura de corréu foragido da justiça. Ao chegarem ao imóvel indicado, os policiais foram recebidos por disparos de arma de fogo efetuados pelo referido indivíduo, que, após confronto, empreendeu fuga.

A troca de tiros e a perseguição imediata configuram circunstâncias autônomas e supervenientes, aptas a caracterizar fundada razão objetiva para o ingresso no imóvel, não se tratando de situação construída a posteriori para legitimar atuação arbitrária.

O ingresso ocorreu, portanto, em contexto de flagrante delito e situação emergencial concreta, subsumindo-se à exceção constitucional prevista no artigo 5º, XI, da CF.

Ademais, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes possui natureza permanente, prolongando-se no tempo enquanto mantida a posse da substância para fins de mercancia, o que igualmente autoriza a atuação policial em situação de flagrância.

Não há, pois, violação ao entendimento firmado pelo STF, tampouco configuração de ilicitude probatória.

Ressalte-se, ainda, que o processo penal brasileiro adota o princípio do
pas de nullité sans grief
, positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, o que não foi evidenciado pela defesa.

Rejeito, portanto, a preliminar.

2. MÉRITO

2.1
Absolvição por insuficiência de provas

No mérito, a defesa sustenta ausência de prova da autoria, alegando que a investigação estava direcionada ao corréu falecido e que a apelante teria sido condenada apenas por se encontrar no interior do imóvel.

A tese não se sustenta diante do conjunto probatório judicializado.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 31273977, Págs. 1-2) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo 2019.01.001943-QUI (ID 31273993, Págs. 5-6), que atestaram a apreensão de 47 porções de maconha, 16 porções de oxi e uma pedra de oxi pesando 38,4g, todas fracionadas e aptas à comercialização.

No tocante à autoria, os depoimentos prestados em juízo revelam que a apelante foi encontrada no interior da residência, próxima à mesa onde as substâncias estavam sendo fracionadas e embaladas.

Não se trata de simples presença eventual.

A droga encontrava-se exposta sobre a mesa da cozinha, em processo de preparo para comercialização, circunstância que evidencia ciência inequívoca e domínio fático sobre a atividade ilícita.

A jurisprudência é firme no sentido de que o tráfico de drogas configura tipo penal de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo desnecessária a comprovação da efetiva venda:

“Assim, não há que se falar em absolvição ou desclassificação, visto que o delito é tipo criminal de ação múltipla, o qual se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.” (STJ - AgRg no AREsp: 2160831 RJ 2022/0203986-0, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023)

Igualmente pacífico é o entendimento desta Corte, de que o depoimento de policiais, quando coerente, prestado sob contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, constitui meio idôneo de prova:

“
Incabível, a absolvição do apelante por ausência de provas ou a desclassificação da conduta criminosa prevista no art. 33, da Lei n.° 11.343/06,
pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas. Na espécie,
embora as testemunhas de acusação sejam policiais civis e militares, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas
, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, não se vislumbra na espécie. Logo, a condição destes
não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, pois se mostram em harmonia com os demais elementos de provas
.” (TJPA, APELAÇÃO CRIMINAL, Nº 0800208-41.2022.8.14.0057, Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/06/2024) (grifei)

O fato de a diligência inicial estar voltada ao corréu não afasta a responsabilidade penal da apelante, uma vez evidenciado o domínio compartilhado do local e a participação na dinâmica da traficância.

A alegação defensiva de ausência de liame subjetivo não encontra respaldo nos elementos colhidos sob contraditório judicial.

Não há, portanto, dúvida razoável apta a ensejar absolvição
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Registre-se que a sentença analisou detidamente as circunstâncias do caso, reconhecendo, inclusive, a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, circunstância que revela exame individualizado da situação concreta da ré.

Ante exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso, rejeito a preliminar e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo-se incólume a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026